Tribunal: CARF
Processo: 16004.000524/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000524/2007-85
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.713 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO CARF
Interessado
SOCIEDADE RIOPRETENSE DE ENSINO SUPERIOR E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 28/02/2007
EMBARGOS
INOMINADOS.
ACÓRDÃO
E
CONTRADIÇÃO.
ACOLHIMENTO.
Nos termos do art. 66, do RICARF, as alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão.
IMUNIDADE OUTORGADA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ARTIGO
195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, DA LEI No 8.212/91
DECLARADA PELO STF NO RE No 566.622. CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 55, II DA LEI No 8.212/91. CERTIFICAÇÃO E/OU
FISCALIZAÇÃO. LEI ORDINÁRIA. PARAGRAFO PRIMEIRO DA LEI
8.212/91.
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1° da Lei 9.732/1998, na parte
em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e
acrescentou-lhe os §§ 3°, 4 ° e 5°, bem como dos arts. 4 o , 5o e 7o da Lei
9.732/1998. No entanto, os aspectos procedimentais da imunidade,
relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das entidades
beneficentes de assistência social podem ser regulamentados por lei ordinária,
caso do paragrafo primeiro do artigo 55 da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando os vícios apontados, reratificar o acórdão
2301-008.262 de 04/12/2020, para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000524/2007-85
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000524/2007-85

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pelo Presidente da 1a Turma Ordinária,
da 3a Câmara (efl 558-560), em face do Acórdão no 2301-008.262 (efls. 550-557), proferido pela
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão de 11/12/2020, que
julgou Recurso Embargos Inominados, cuja ementa se transcreve:
EMBARGOS
INOMINADOS.
ACÓRDÃO
E
CONTRADIÇÃO.
ACOLHIMENTO.
Nos termos do art. 66, do RICARF, as alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão.
IMUNIDADE OUTORGADA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ARTIGO
195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, DA LEI No 8.212/91
DECLARADA PELO STF NO RE No 566.622. CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 55, II DA LEI No 8.212/91
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195,
parágrafo 7o, da Constituição, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas. É Constitucional o artigo 55, II, da
Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
artigo 5o da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-
13/2001.
APLICAÇÃO ART. 62 REGIMENTO INTERNO CARF. DECISÃO
JUDICIAL APLICÁVEL DE EFEITO GERAL.
Uma vez que haja decisão judicial com efeito geral, que seja aplicável ao caso
concreto analisado, deve os membros das turmas de julgamento observar e
respeitar os ditames preconizados
Na qual restou decidido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando os vícios apontados no acórdão de 11/02/2015:
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000524/2007-85

1) alterar o número do acórdão para 2301-004.295 e do processo para 16004.000524/2007-85; 2)
dar parcial provimento ao recurso para que seja mantido no Auto de Infração, apenas os valores
relativos à contribuição dos segurados empregados e dos contribuintes individuais, excluindo-se
os demais valores

A Presidente da 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, com fundamento nos arts. 65 e
do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 2015,
apresentou os presentes Embargos Inominados tendo em vista a existência de omissão no acórdão
2301-008.262, de 04/11/2020.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O embargo é tempestivo, por isso dele conheço
Por bem descrever a questão transcreve-se o despacho de admissibilidade de e-fl
558-560:
Trata-se de processo Notificação de Lançamento de Débito Debcad no 37.110.228-6,
lançado pelo descumprimento dos requisitos para a isenção do artigo 55 da Lei
8.212/91. De acordo com o Relatório Fiscal de fl. 103, para ter reconhecido o direito à
isenção, a Entidade Beneficente de Assistência Social, obrigatoriamente, deveria
requerer junto à Seguridade Social o reconhecimento da isenção, conforme disposto no
§ 1o do art. 55 da Lei n° 8.212/91 e art. 208 do RPS.
Por meio do acórdão 2301-008.262, de 04/11/2020, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 2a Seção de Julgamento do CARF, acolheu os embargos, com efeitos infringentes,
para dar parcial provimento ao recurso, mantendo no Auto de Infração, apenas os
valores relativos à contribuição dos segurados empregados e dos contribuintes
individuais, excluindo-se os demais valores, sob o fundamento de que o § 1o do art. 55
da Lei n° 8.212/91, teria sido declarado inconstitucional por meio do RE 566622,
conforme trecho do voto no acórdão 2301-008.262:
Ocorre que o STF entendeu ser inconstitucional à instituição de contrapartidas, dentre
elas a do § 1o do artigo 55 da Lei no 8.212/91, a serem observadas pelas entidades
beneficentes de assistência social para a aquisição da isenção, por meio de lei ordinária,
caso da Lei no 8.212/91, sendo necessária a instituição por meio de lei complementar
(grifei)
Ocorre porém, que o acórdão não demonstra em que ponto da decisão do STF, em
relação à matéria, o referido parágrafo foi declarado inconstitucional.
A ADIN 2028-5/99 assim como as ADIs 2036, 2228 e o RE 566622, foram julgados
primeiramente pelo Supremo Tribunal Federal em 02/03/2017, por decisão assim
lavrada;
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por unanimidade e nos termos do
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000524/2007-85

voto Ministro Teori Zavascki, o Tribunal julgou procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade do art. 1° da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do
art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3°, 4° e 5°, bem como dos
arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio, para,
vencido na preliminar de conversão da ação direta em arguição de descumprimento de
preceito fundamental, assentar a inconstitucionalidade formal do art. 55, inciso III, da
Lei 8.212/1991, na redação conferida pelo art. 1o da Lei 9.732/1998. Redigirá o acórdão
a Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso, que
proferiu voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 02.03.2017 (grifei)
Em outro julgamento, o Recurso Extraordinário no 566.622, que tinha como objeto o
gozo da imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal, c/c artigo 55 da Lei no 8.212/1991, na redação que esta possuía após os
acréscimos da Lei 9.528/97 teve seu julgamento , cuja decisão transcreve-se abaixo:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração
para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o
da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de
evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a
seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão,
vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Na decisão, portanto, o STF acolheu os embargos no RE para esclarecer que a lei
complementar é o instrumento apto a estabelecer as contrapartidas para que as entidades
usufruam da imunidade tributária prevista na Constituição Federal (artigo 195,
parágrafo 7o). No entanto, ainda de acordo com o STF, os aspectos procedimentais da
imunidade, relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das entidades
beneficentes de assistência social podem ser regulamentados por lei ordinária.
Neste contexto, entendo que o acórdão se mostrou omisso no que toca à demonstração
de que, foi declarada a inconstitucionalidade do § 1° do artigo 55 da Lei 8.212/91, nos
julgamentos do RE 566622, tendo em vista que os aspectos procedimentais da
imunidade, relacionados à certificação, à fiscalização, e ao controle das entidades
beneficentes de assistência social, entre os quais pode estar o de requerer junto à
Seguridade Social o reconhecimento da isenção, podem ser regulamentados por lei
ordinária.
Assim, faz-se necessário que o Colegiado se manifeste acerca da questão.
Portanto, examinar-se-á a questão

O presente processo refere-se a auto de infração lançado contra a embargada, pelo
fato de a mesma ter se enquadrado no código do Fundo de Previdência Assistência Social
(FPAS) 639: Entidades beneficentes de assistência social, com isenção concedida na forma do
art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, quando que, para o fiscal notificante o correto seria o código
FPAS n° 574: Estabelecimentos de ensino, sem isenção, por ter a empresa, conforme Relatório
da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito de fl 103, descumprido os requisitos para a
isenção do artigo 55 da Lei 8.212/91, conforme abaixo (grifos nossos):
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000524/2007-85

Observamos que a empresa enquadrou-se no código FPAS -Fundo de Previdência e
Assistência Social n. 639 (Entidades Filantrópicas Isentas), sendo o código FPAS
correto n. 574 (Estabelecimentos de Ensino). Por este motivo foi lavrado Auto de
Infração DEBCAD n. 37 110 226-0.
(...)

Como vemos, não há dúvida, pois, para ter reconhecido o direito à isenção, a Entidade
Beneficente de Assistência Social, obrigatoriamente, além de cumprir todos os
requisitos contidos nos incisos do art. 55 da Lei n° 8.212/91, deve requerer junto à
Seguridade Social o reconhecimento da isenção, como determinado na Legislação
Previdenciária. É o que consta expressamente no § 1o do art. 55 da Lei n° 8.212/91 e
art. 208 do RPS.
Também está claro, pela leitura dos dois dispositivos supracitados - § 1o do art. 55 da
Lei n° 8.212/91 e art. 208 do RPS, que o preenchimento desses requisitos apenas
qualificam o contribuinte a solicitar a isenção, que, para ser efetivamente concedida, é
necessário que a entidade a requeira junto ao INSS/SRP, que terá o prazo de 30 (trinta)
dias para despachar o pedido.
Por outro lado, o dispositivo constitucional já citado (norma de eficácia limitada), ao
condicionar a fruição da isenção aos requisitos legais, impôs a necessidade de
averiguação do seu cumprimento para então reconhecê-la. Nesse sentido, a Lei n°
8.212/91, como já vimos, atendendo ao comando constitucional, além de especificar os
requisitos necessários, também conferiu ao INSS/SRP a competência para decidir se
a isenção deve ou não ser concedida, com base na verificação do regular
cumprimento das exigências legais.
Portanto, para que a entidade venha a usufruir da isenção, e imperativo que a
mesma requeira esse benefício junto ao INSS/SRP, nos termos do § 1° do art. 55 da
Lei n° 8.212/91 e art. 208 do RPS. Ocorrendo o deferimento, os efeitos da isenção
passarão a vigorar a partir da data do protocolo do seu requerimento, como estabelece o
Decreto n° 3.048/99.
A Sociedade Riopretense de Ensino Superior junta aos Autos, na defesa acostada,
cópia do atestado de registro no Conselho Nacional de Assistência Social, do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social válido para o período de
26/11/00 a 25/11/03, bem como cópia da declaração de utilidade pública municipal e da
declaração de utilidade pública federal, ressaltando que se encontra abrangida pelo
disposto no art. 195, § 7° da Constituição Federal.
No entanto, somente tais documentos não bastam para a entidade usufruir da isenção.
Necessário requerer a isenção junto ao INSS/SRP, que poderá ao não reconhecer este
direito e, de acordo com o Sistema Informatizado MPS/SRP/INSS, a Impugnante nunca
adquiriu o direito de usufruir deste beneficio, tendo sido seu pleito indeferido em
18/07/2000, conforme tela ora juntada aos Autos.
Ressalte-se que os documentos acostados pela Impugnante tendentes a comprovar sua
condição de isenta, bem como a argumentação pertinente, não serão objeto de análise
por esta julgadora, por serem estranhas a este processo de débito, devendo fazer parte
do processo administrativo junto ao órgão competente para cumprimento do § 1°
do art. 55 da Lei n° 8.212/91, e eventual reconhecimento ou não do seu direito a
isenção.
Na época da autuação a empresa era portadora do Certificado e do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos. No entanto, não foi reconhecida como isenta por não ter
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000524/2007-85

requerido a isenção junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, de acordo com o § 1o, do artigo
55, da Lei 8.212/91, abaixo:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I — seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II — seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
(redação dada pela Lei n° 9.429196)
III —promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV — não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V — aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (redação dada pela Lei
n° 9.528/97).
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (destaque nosso)
DA INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA DO ART 55 DA LEI
8.212/91 E DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS ENTRE PARÁGRAFOS E INCISOS.
Em julgamento relativo à matéria, o STF entendeu ser inconstitucional à
instituição de contrapartidas a serem observadas pelas entidades beneficentes de assistência
social para a aquisição da isenção, por meio de lei ordinária, caso da Lei no 8.212/91, sendo
necessária a instituição por meio de lei complementar.
A ADIN 2028-5/99, assim como as ADIs 2036, 2228 e o RE 566622, foram
julgados, em um primeiro julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em 02/03/2017, por
decisão assim lavrada;
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto
Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por
unanimidade e nos termos do voto Ministro Teori Zavascki, o Tribunal julgou
procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do art. 1° da Lei
9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei
8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3°, 4° e 5°, bem como dos arts. 4o, 5o e 7o
da Lei 9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio, para, vencido na
preliminar de conversão da ação direta em arguição de descumprimento de
preceito fundamental, assentar a inconstitucionalidade formal do art. 55, inciso
III, da Lei 8.212/1991, na redação conferida pelo art. 1o da Lei 9.732/1998.
Redigirá o acórdão a Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o
Ministro Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada anterior. Impedido o
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000524/2007-85

Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 02.03.2017
Em outro julgamento, o Recurso Extraordinário no 566.622, que tinha como
objeto o gozo da imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal, c/c artigo 55 da Lei no 8.212/1991, na redação que esta possuía após os acréscimos da
Lei 9.528/97 teve seu julgamento , cuja decisão transcreve-se abaixo:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o
da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos do voto da Ministra
Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio
(Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência
do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Há que se verificar, portanto, se, nas decisões proferidas pelo STF, o parágrafo
primeiro do artigo 55 da Lei n° 8.212/91, foi considerado inconstitucional. Para tal far-se-á a
verificação da decisão do STF de forma analítica, conforme abaixo:
1
art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o ;
Art. 1o Os arts. 22 e 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passam a vigorar com
as seguintes alterações:
(...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
(...)
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar.
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento." (NR)
2
arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998;
Art. 4o As entidades sem fins lucrativos educacionais e as que atendam ao Sistema
Único de Saúde, mas não pratiquem de forma exclusiva e gratuita atendimento a
pessoas carentes, gozarão da isenção das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000524/2007-85

Lei no 8.212, de 1991, na proporção do valor das vagas cedidas, integral e
gratuitamente, a carentes e do valor do atendimento à saúde de caráter assistencial,
desde que satisfaçam os requisitos referidos nos incisos I, II, IV e V do art. 55 da citada
Lei, na forma do regulamento.
Art. 5o O disposto no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, na sua nova redação, e no art. 4o
desta Lei terá aplicação a partir da competência abril de 1999.
(...)
Art. 7o Fica cancelada, a partir de 1o de abril de 1999, toda e qualquer isenção
concedida, em caráter geral ou especial, de contribuição para a Seguridade Social em
desconformidade com o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, na sua nova redação, ou com o
art. 4o desta Lei.
3
arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998;
Art . 2o - Considera-se entidade beneficente de assistência social, para os fins deste
Decreto, a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que atue no sentido
de:
(...)
Art. 3o Faz jus ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social a entidade
beneficente de assistência social que demonstre, cumulativamente:
IV - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente no
território nacional e manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
(..)
§ 1o O Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos somente será fornecido a entidade
cuja prestação de serviços gratuitos seja permanente e sem qualquer discriminação de
clientela, de acordo com o plano de trabalho de assistência social apresentado e
aprovado pelo CNAS.
(...)
§ 4o A instituição de saúde deverá, em substituição ao requisito do inciso VI, ofertar a
prestação de todos os seus serviços ao SUS no percentual mínimo de sessenta por cento,
e comprovar, anualmente, o mesmo percentual em internações realizadas, medida por
paciente-dia.
Art . 4o - Para fins do cumprimento do disposto neste Decreto, a pessoa jurídica deverá
apresentar ao CNAS, além do relatório de execução de plano de trabalho aprovado, pelo
menos, as seguintes demonstrações contábeis e financeiras, relativas aos três últimos
exercícios:
(...)
Parágrafo único. Nas notas explicativas, deverão estar evidenciados o resumo das
principais práticas contábeis e os critérios de apuração do total das receitas, das
despesas, das gratuidades, das doações, das subvenções e das aplicações de recursos,
bem como da mensuração dos gastos e despesas relacionados com a atividade
assistencial, especialmente daqueles necessários à comprovação do disposto no inciso
VI do art. 3o, e demonstradas as contribuições previdenciárias devida, como se a
entidade não gozasse da isenção.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000524/2007-85

4
arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no 752/1993.
Art. 1° Considera-se entidade beneficente de assistência social, para fins de concessão
do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, de que trata o art. 55, inciso II, da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, a instituição beneficente de assistência social,
educacional ou de saúde, sem fins lucrativos, que atue, precipuamente, no sentido de:
(...)
IV - promover, gratuitamente, assistência educacional ou de saúde.
Art. 2° Faz jus ao Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos a entidade beneficente
de assistência social que demonstre, cumulativamente:
(...)
IV - aplicar anualmente pelo menos vinte por cento da receita bruta proveniente da
venda de serviços e de bens não integrantes do ativo imobilizado, bem como das
contribuições operacionais, em gratuidade, cujo montante nunca será inferior à isenção
de contribuições previdenciárias usufruída;
1° O Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos somente será fornecido à entidade
cuja prestação de serviços gratuitos seja atividade permanente e sem discriminação de
qualquer natureza.
(...)
3° A entidade da área de saúde cujo percentual de atendimentos decorrentes de
convênio firmado com o Sistema Único de Saúde (SUS) seja, em média, igual ou
superior a sessenta por cento do total realizado nos três últimos exercícios, fica
dispensada na observância a que se refere o inciso IV deste artigo.
Art. 7° Os dispositivos abaixo indicados, do Regulamento da Organização e do Custeio
da Seguridade Social, aprovado pelo Decreto n° 612, de 21 de julho de 1992, passam a
vigorar com a seguinte redação:
(...)
4° O INSS verificará, periodicamente, se a entidade beneficente continua atendendo aos
requisitos de que trata este artigo, aplicando em gratuidade, pelo menos, o equivalente à
isenção de contribuições previdenciárias por ela usufruída, exceto no caso das Santas
Casas e dos Hospitais filantrópicos filiados à Confederação das Misericórdias do Brasil
(CMB), por intermédio de suas federadas estaduais, bem como das Apaes e demais
entidades que prestem atendimento a pessoas portadoras de deficiência, filiadas à
Federação Nacional das Apaes.
Ainda na segunda decisão, datada de 18/12/2019, o STF acolheu os embargos no
RE para esclarecer que a lei complementar é o instrumento apto a estabelecer as contrapartidas
para que as entidades usufruam da imunidade tributária prevista na Constituição Federal (artigo
195, parágrafo 7o). No entanto, ainda de acordo com o STF, os aspectos procedimentais da
imunidade, relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das entidades
beneficentes de assistência social podem ser regulamentados por lei ordinária.
Da análise da decisão do STF, verifica-se que foram declarados
inconstitucionais os incisos I, III, IV e V e os parágrafos 3°, 4° e 5° do artigo 55 da Lei no
8.212/91.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.713 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000524/2007-85

Portanto, na época da autuação a empresa era obrigada a requerer a isenção junto
ao INSS , de acordo com o § 1o do artigo 55 da Lei no 8.212/91, que seria analisada e expedida
por meio de Ato Declaratório Executivo, com efeitos da data do requerimento.
Como a empresa não requereu a isenção com base § 1o do artigo 55 da Lei no
8.212/91, vigente à época da autuação, a mesma deveria declarar e recolher as contribuições
previdenciárias como não isenta, logo, o lançamento está correto.
Pelo exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
sanando os vícios apontados, reratificar o acórdão 2301-008.262 de 04/12/2020, para negar-lhe
provimento
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital